Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TITULARIDADE DO CRÉDITO. EXCESSO. VALOR DA EXECUÇÃO E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste: a) em examinar se a servidora Luiza Felícia de Oliveira é titular do crédito perseguido na origem; e b) se deve ser afastado o reconhecimento do excesso de execução e a condenação ao pagamento de honorários de advogado.2. O nome da credora se encontra dentre aqueles arrolados na lista apresentada pelo sindicato substituto, ao propor a demanda coletiva em desfavor do Distrito Federal, circunstância que, por sua vez, não foi objeto de impugnação oportuna, pelo devedor, na fase postulatória, como estabelece a regra prevista no art. 337, inc. XI, do Código de Processo Civil.3. Não é possível, ao contrário do que pretende o agravante, afastar o reconhecimento de excesso do valor da execução e eventuais consequências processuais a serem impostas por esse motivo, pois nenhuma dessas questões foi efetivamente decidida por meio da decisão interlocutória recorrida.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.